Tribunal: TJDFT
Processo: 0728391-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728391-54.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO PACIENTE: LUCAS EDUARDO SOARES SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de LUCAS EDUARDO SOARES SANTOS no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião que, em 29/07/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em autos que apuram suposto crime de homicídio qualificado tentado (ID 18490448). Alega o impetrante, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva diante da superveniência da pandemia do Covid-19, pois o encarceramento implicaria risco de contágio ao acusado. Pede então o cancelamento da ordem de prisão, com a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 18490456). O pedido liminar foi denegado (ID 18717435). As informações foram prestadas (ID 18559724). É o relato do necessário. Decido. Por meio da petição ID 18585769, desiste o patrono do processamento dos habeas corpus em virtude do falecimento do ora paciente, juntando cópia da declaração de óbito emitida por médico-legista (ID 18585770). Em vista de tal informação, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a perda superveniente de objeto do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”, devendo a questão da extinção da punibilidade ser analisada pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 62, do CPP. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 66, XXI, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 659 do CPP, julgo prejudicado o habeas corpus, diante da perda superveniente de seu objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator